Tribunal: STF
Processo: RE 287489
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.  Precatório.  Débito de
pequeno valor.  Superveniência da Lei 10.099/2000.
           - Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 298.693, decidiu
que, "em face da aplicabilidade imediata da Lei 10.099/2000 - que
regulamentou o art. 100, § 3º, da CF, ao definir as obrigações de
pequeno valor excluídas pela norma constitucional da sistemática de
pagamentos mediante expedição de precatórios -, desapareceu o objeto
do recurso extraordinário, interposto contra decisão que, proferida
antes do advento da referida lei, afirmara a necessidade dessa
regulamentação".
           Recurso extraordinário que se julga prejudicado.